Tribunal: TJDFT
Processo: 0732525-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732525-90.2021.8.07.0000 RECORRENTES: CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA, MARIA ALICE SOUSA MONTEIRO, MARIA DAS GRAÇAS SOUSA LISBOA, FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA, MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA, GILMARA PEREIRA DE SOUSA, ILMAR PEREIRA DE SOUSA SILVA, ESPÓLIO DE SINÉSIO BASÍLIO DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: ANA FRANCISCA PEREIRA SILVA DESPACHO Os recorrentes não demonstraram o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030